Tribunal: TJDFT
Processo: 0716920-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O estado de flagrância permite o ingresso de policiais na residência do agente, sem mandado judicial de busca, quando os réus já eram monitorados pela polícia em face de denúncias de populares que os indicaram como narcotraficantes, e a emergência da situação aliada às circunstâncias da abordagem revelam que os autores agiram em atitude suspeita dispensando drogas em via pública.

2. Não vinga o pleito de absolvição por falta de provas ou o pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo próprio, se além das filmagens dos réus em típica atividade de mercancia de psicoativos, na residência de um dos acusados foram apreendidas porções de entorpecentes, a evidenciar que expressiva quantidade e variedade das substâncias se destinavam à difusão ilícita.

3. Não prospera o pleito de absolvição por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria do delito de posse irregular de arma de fogo estão suficientemente comprovadas pela prova pericial, corroborada em juízo pelas harmônicas e coerentes narrativas policiais.

4. Não há que se falar em atipicidade do crime de receptação, se os testemunhos judiciais e as circunstâncias da prisão em flagrante demonstram o dolo na conduta do agente que adquiriu, em proveito próprio, celular que sabia ser de origem ilícita.

5. A reclusão e detenção consistem em reprimendas com naturezas diversas, devendo ser fixados regimes de cumprimento específicos para cada uma delas, bem como analisada a possibilidade de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao apelo do acusado Jean Geraldo. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu Murillo.